Tribunal: TRF3
Processo: 5008854-33.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
97/1327)

5008854-33.2024.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008854-33.2024.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008854-33.2024.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, de acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE EVOLUÇÃO DA MÉDIA CONTRIBUTIVA.

- Não há comando no título exequendo autorizando o recálculo da RMI, mas apenas a determinação de readequação do benefício aos novos tetos das ECs n.o 20/98 e 41/03. Assim, a RMI revisada nos termos do artigo 144 da Lei n.o 8.213/91, fixada na ação tramitada perante o JEF, deve permanecer hígida.

- O cálculos efetuados pela contadoria aplicam a evolução da média, em consonância com o entendimento desta Corte e merecem prevalecer.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

(...)

Os cálculos homologados na origem não devem prevalecer, uma vez que surpreendentemente diferem do entendimento da Contadoria do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, vez que a Contadoria utilizou o método da aplicação do índice teto, enquanto que a parte Embargante utilizou o método da evolução da média, método esse utilizado pela Contadoria do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (parecer em anexo).

Contudo, vale demonstrar que a metodologia pela evolução da média não despreza a revisão determinada pelo artigo 144, da Lei n.o 11.213/91, que foi concretizada pela Ordem de Serviço INSS/DISES n.o 121/92, conforme demonstrado no recurso de Apelação.

Portanto, os cálculos homologados na origem, que foram apresentados pela contadoria, não devem prevalecer, uma vez que foram calculados de forma equivocada.

Para sanar os equívocos cometidos nos cálculos homologados, faz-se necessária a remessa dos autos para o setor contábil deste Egrégio Tribunal, a fim de que seja elaborado cálculo pela metodologia da média, respeitando as regras estabelecidas pela legislação da época (artigo 144, da Lei n.o 8.2132/91, concretizado pelo ato administrativo aplicado pela Ordem de Serviço INSS/DISES n. 121/92), para após ser readequado aos limites impostos pelas ECs 20/98 e 41/03.

Forçoso dizer, ainda, que tendo o v. acórdão partido de uma premissa equivocada, o que não guarda guarida com a realidade, os presentes embargos devem ter, inclusive, efeito modificativo, como bem preleciona o guardião da Constituição Federal (...).

Requer-se “sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração e acolhidos para sanar a contradição e omissão, determinando a remessa dos autos para o setor contábil para que seja elaborado cálculo pela metodologia da média, respeitando as regras estabelecidas pela legislação da época (artigo 144, da Lei n.o 8.2132/91, concretizado pelo ato administrativo aplicado pela Ordem de Serviço INSS/DISES n. 121/92), para após ser readequado aos limites impostos pelas ECs 20/98 e 41/03, como medida de JUSTIÇA!”

Regularmente intimado, o agravado, ora embargado, deixou de oferecer contrarrazões.

Decisão de Id. 309862234 converteu em diligência o julgamento “para determinar que os autos sejam encaminhados à Seção de Cálculos Judiciais desta Corte (RCAL), para que promova a conferência das contas que já instruem o feito de onde tirado o agravo de instrumento, produzindo, se preciso for, novo cálculo, condizentemente com a coisa julgada formada no processo originário e com a orientação acima mencionada (adoção do método de evolução da média), indicando no parecer a ser elaborado, com o necessário detalhamento para completa elucidação de todos os julgadores, os principais pontos de convergência e divergência entre as contas e respectivos critérios adotados pelo segurado, pelo INSS e pela contadoria do 1.o grau, fundamentadamente.”.

Vieram informações e cálculos da RCAL no Id. 324578635 e seguintes.

Após manifestação das partes, os autos retornaram à RCAL, que prestou informação no Id. 353525254, tendo as partes sido intimadas e se manifestado.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Neste caso, não se verifica a ocorrência da omissão apontada.

Conforme esclarecido pela RCAL nos Ids. 324578635 e 353525254:

I N F O R M A Ç Ã O

Em cumprimento à r. decisão (id 309862234), tenho a informar a Vossa Excelência o que segue:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Henrique de Souza Lima contra r. decisão (id 317905397), em sede de cumprimento de sentença, que acolheu o cálculo da Contadoria Judicial de 1o Grau (ids 314206137 e 314206139: R$ 414.250,55 em 08/2023, com honorários advocatícios).

Irresignado, o segurado alega que a conta acolhida não teria observado a evolução da média, bem assim as regras impostas pelo art. 144 da Lei no 8.213/91 e pela sucedânea Ordem de Serviço INSS/DISES no 121/92. Com isso, requer que prevaleça o cálculo de sua lavra (id 299489626 - Pág. 2/8: R$ 468.728,10 em 08/2023, com honorários advocatícios).

Não procede.

Na verdade, quanto aos cálculos em discussão, importante enfatizar que não há controvérsia entre o método empregado na apuração de diferenças (evolução da média e observância da OS 121/92), nem quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

Em suma: os resultados divergem, exclusivamente, em razão de terem considerado médias distintas, visto o segurado ter considerado uma de CZ$ 497.318,99 (id 299489626 - Pág. 1), enquanto a Contadoria do 1o Grau outra de CZ$ 478.863,60 (id 314206137 - Pág. 1).

No caso em tela, na revisão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no 85.001.644-4, com DIB em 30/12/1988, foi concedida uma RMI no valor CZ$ 378.000,00 (id 253693843 - Pág. 94).

Na ocasião, foi cometido um erro material, qual seja, na aferição da média foi considerado um divisor de 23 (vinte e três), contudo, o número de salários de contribuição utilizados foi de 23 (vinte e três), ou seja, o divisor a ser utilizado deveria ter sido de 24 (vinte e quatro), em atenção ao art. 29, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Posteriormente, o INSS veio a revisar administrativamente a RMI, mas ainda assim continuou a cometer erro material, já que, mantida a quantidade de 23 (vinte e três) salários de contribuição, acabou por considerar um divisor de 36 (trinta e seis) em vez de 24 (vinte e quatro), conforme dispunha o art. 29, § 1o, da Lei no 8.213/91.

De todo modo, o erro em questão foi retificado no Procedimento do Juizado Especial Cível no 006093-69.2005.4.03.6309, sendo que, na ocasião, uma nova média, apurada em razão de 36 (trinta e seis salários) de contribuição, resultou no valor de CZ$ 478.863,60. Consequentemente, a RMI aferida fora de CZ$ 363.935,03 (id 253693843 - Pág. 76). Enfatizo que a Contadoria de 1o Grau considerou, na sua conta, a média de CZ$ 478.863,60.

Por sua vez, o segurado, ao pretender a adoção de uma média de CZ$ 497.318,99, nada mais faz do que quer resgatar aquela utilizada lá na implantação, a qual estava eivada de erro material (23 salários de contribuição e divisor de 23).

Sendo assim, considerando a média que repercute na RMI que enseja as rendas mensais que vêm sendo pagas (CZ$ 478.863,60), cumpre-nos opinar que a execução deva prosseguir com base no cálculo da Contadoria Judicial de 1o Grau, cujo valor total foi de R$ 414.250,55 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), datado de 08/2023.

Respeitosamente, era o que nos cumpria informar.

São Paulo, 13 de maio de 2025.

Em cumprimento ao r. despacho (id 326858172), tenho a informar a Vossa Excelência o seguinte:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, na informação anteriormente prestada por esta seção (id 324578635), constou imprecisão técnica de ordem terminológica no trecho abaixo transcrito:

“... No caso em tela, na revisão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição no 85.001.644-4, com DIB em 30/12/1988, foi concedida uma RMI no valor de CZ$ 378.000,00 (id 253693843 – Pág. 94)...”

No ponto, o termo “revisão administrativa” deve ser compreendido como “implantação”, permanecendo inalterado, no mais, o conteúdo da informação anteriormente prestada.

Na petição de id 326849711, o segurado requer a adoção da RMI no valor de CZ$ 377.962,43. O referido montante decorre de média obtida mediante a divisão da soma dos salários de contribuição pelo número de 23 (vinte e três) contribuições efetivamente vertidas. Todavia, à época da DIB, encontrava-se vigente a redação original do art. 29, § 1o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual, contando o segurado com menos de 24 (vinte e quatro) contribuições, o salário de benefício deveria corresponder a 1/24 (um vinte e quatro avos) da soma dos salários de contribuição apurados, circunstância que afasta a utilização do divisor 23 (vinte e três).

A aplicação do critério previsto na redação original do dispositivo legal mencionado, aos mesmos salários de contribuição considerados pelo segurado, conduziria à apuração de RMI no valor de CZ$ 362.213,99 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e treze cruzados novos e noventa e nove centavos), valor distinto daquele pleiteado. Ressalte-se, ainda, que a apuração adotada pela Contadoria de 1o Grau teve como base os parâmetros definidos no âmbito do Juizado Especial Federal (PJEC no 0006093-69.2005.4.03.6309), cujos resultados foram consignados na informação anteriormente prestada, observando-se que o valor apurado mediante a aplicação do divisor 24 é inferior ao valor indicado no demonstrativo da Contadoria de 1o Grau (CZ$ 363.936,33).

Para melhor visualização, apresentam-se abaixo os valores comparativos das rendas mensais iniciais:

Diante do exposto, restam mantidos os esclarecimentos anteriormente prestados, com a retificação terminológica acima consignada.

Respeitosamente, era o que nos cumpria informar.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2026.

Cabe observar que o agravante assim se manifestou acerca dos esclarecimentos prestados pela RCAL:

A Contadoria afirma que o divisor correto seria 24, afastando o divisor 23 defendido pelo segurado.

Contudo, o ato concessório do benefício não foi objeto de discussão judicial e tal discussão não pode ser introduzida como inovação no cumprimento de sentença/fase recursal, sob pena de ofensa direta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Ressalte-se que o segurado busca apenas a correta observância da média contributiva constante da concessão original, conforme demonstrativo de salários efetivamente vertidos e reconhecidos administrativamente, sendo indevida sua substituição por parâmetros impostos unilateralmente pela contadoria judicial.

Diante disso, mostra-se imprescindível o afastamento do laudo apresentado, com determinação de refazimento dos cálculos, observando-se os parâmetros corretos e compatíveis com o título judicial, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à contadoria para esclarecimentos técnicos completos, especialmente quanto à indevida utilização da ação no 006093-69.2005.4.03.6309.

Diante do exposto, requer o segurado seja acolhida a presente impugnação, afastando-se o laudo da Contadoria Judicial, determinando- se a elaboração de novos cálculos com adoção da média contributiva defendida pelo exequente, ou, ao menos, o retorno dos autos para esclarecimentos e adequação estrita aos limites objetivos do título judicial.

Conforme já consignado no voto embargado, a questão central reside na definição da renda mensal inicial (RMI) que deve servir de base para a readequação do benefício aos tetos instituídos pelas ECs n.o 20/1998 e 41/2003.

E, nesse ponto, a solução adotada no acórdão embargado é clara e está em absoluta consonância com os limites objetivos da coisa julgada formada no processo originário:

Primeiramente, cumpre observar que os cálculos da contadoria judicial partem da RMI revisada nos termos do art. 144 da Lei n.o 8.213/91, por força de sentença transitada em julgado no JEF, que fixou a RMI revisada em Cr$ 363.935,03.

Não há comando no título exequendo autorizando o recálculo da RMI, mas apenas a determinação de readequação do benefício aos novos tetos das ECs n.o 20/98 e 41/03. Assim, a RMI revisada nos termos do art. 144 da Lei n.o 8.213/91, fixada na ação tramitada perante o JEF, deve permanecer hígida.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a RMI atualmente mantida e paga administrativamente pelo INSS decorre da revisão promovida por força de decisão transitada em julgado no âmbito do Juizado Especial Federal, nos autos do processo n.o 006093-69.2005.4.03.6309, em que se procedeu à revisão da RMI com fundamento no art. 144 da Lei n.o 8.213/91, fixando-se o valor de Cr$ 363.935,03.

Tal decisão judicial transitada em julgado substituiu, para todos os efeitos, a renda mensal inicial anteriormente fixada na via administrativa, passando a constituir o parâmetro jurídico definitivo da relação previdenciária entre as partes, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Assim, a pretensão do embargante de adotar média contributiva diversa, baseada em critérios que remontam à implantação originária do benefício, posteriormente reconhecida como eivada de erro material, implica, em última análise, rediscutir a própria composição da RMI já definida em outro título judicial transitado em julgado, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença.

A execução deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título exequendo, não sendo possível ampliar seu conteúdo para promover novo recálculo da RMI, quando o comando judicial exequendo se restringe à readequação do benefício aos novos tetos constitucionais, sem qualquer determinação de revisão do salário de benefício ou da renda mensal inicial.

Nesse sentido, a utilização da média contributiva de CZ$ 478.863,60 (RMI revisada fixada judicialmente) não configura inovação ou substituição indevida de parâmetros, mas, ao contrário, mera observância da coisa julgada formada na ação do Juizado Especial Federal, que já apreciou e definiu, de forma definitiva, a correta base de cálculo do benefício.

Adotar a média defendida pelo embargante (CZ$ 497.318,99), derivada da divisão da soma dos salários de contribuição por 23, equivaleria a restaurar critério expressamente reputado equivocado, pois em desconformidade com a redação original do art. 29, § 1o, da Lei n.o 8.213/91, vigente à época da DIB, além de desconsiderar a revisão judicial posterior que saneou o erro material então existente.

Como bem esclarecido pela Seção de Cálculos Judiciais desta Corte (RCAL), a divergência entre os valores apurados decorre exclusivamente da adoção de médias distintas, sendo que a média considerada pela Contadoria de 1.o grau — e ratificada pela RCAL — corresponde justamente àquela fixada na revisão judicial transitada em julgado, que repercute nas rendas mensais efetivamente pagas ao segurado.

Desse modo, não há falar em ofensa à coisa julgada ou em inovação indevida na fase executiva; ao revés, a adoção da RMI fixada no processo do Juizado Especial Federal constitui medida que prestigia a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais definitivas, impedindo que a execução se transforme em nova via de rediscussão do ato concessório do benefício.

Ressalte-se, ainda, que o título exequendo não autorizou o recálculo da RMI, mas apenas a readequação do benefício aos novos tetos das ECs n.o 20/1998 e 41/2003, razão pela qual eventual alteração da média contributiva configuraria indevida extrapolação dos limites da condenação, em afronta ao princípio da adstrição ao título executivo judicial.

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão